Tribunal: TJES
Processo: 5006041-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006041-86.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MONICA DIAS SARAIVA

RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE ORIGEM MODIFICADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.

2. A autora recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência da consumidora, configuram falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$3.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais

Tese de julgamento: “Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5006041-86.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MONICA DIAS SARAIVA

RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE ORIGEM MODIFICADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.

2. A autora recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência da consumidora, configuram falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$3.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais

Tese de julgamento: “Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória
movida por
MÔNICA DIAS SARAIVA
em face de
ANDDAP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Narra a autora, em síntese, que solicitou o extrato previdenciário do seu benefício junto ao INSS, momento em que foi surpreendida com um desconto em seu extrato, denominado “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”, no valor de R$81,57 (oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Afirma que não autorizou nenhum tipo de desconto e requer a condenação da demandada a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como o arbitramento de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente citada, a requerida não apresentou contestação e nem compareceu na Audiência de Conciliação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15583735), que assim resolveu a lide

nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR A NULIDADE da contratação que deu origem ao desconto identificado como “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181”;

b) CONDENAR o réu a restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário de aposentadoria da autora, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data de citação;

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15583736), requerendo, exclusivamente, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da presente lide, cinge-se em apurar se a conduta da recorrida em realizar descontos no benefício da recorrente, a título de serviço
“
CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181
”
, serviço este não contratado, enseja a indenização a título de danos morais.

Desde já adianto que o recurso
merece PROVIMENTO.

Na hipótese dos autos, a recorrida efetuou descontos em proventos na aposentadoria da recorrente de modo indevido, como visto, sem que fosse firmado o devido contrato ou autorização. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que parte autora, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Nessa toada, entendo que a falha na prestação de serviço da recorrida, correlata a cobrança de contribuição não solicitada ou autorizada pela recorrente, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, gerando violação aos direitos da personalidade da consumidora, presumivelmente considerados.

Assim sendo, os descontos indevidos realizados na aposentadoria da recorrente, verba de caráter alimentar, causou-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui dano extrapatrimonial, sendo devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em benefício da recorrente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser reformada, para acolher o pedido indenizatório de danos morais, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de origem e
CONDENAR
a requerida

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com
juros e correção pela SELIC
, nos termos do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar desta decisão.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)